Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708469-35.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RECORRIDO: LEOMAR BRITO VILAR DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp. N.o 1439163/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 882. APLICABILIDADE. 1. O colendo STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo (Tema 882), que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. 2. Se nos loteamentos fechados, constituídos pela união de legítimos proprietários de lotes regulares, o ente coletivo, constituído sob a forma de associação, não pode cobrar taxas daqueles que a ele não se associaram ou não anuíram com sua constituição, com maior razão também não podem fazê-lo os “condomínios” irregulares — que também têm natureza jurídica de associações — oriundos do parcelamento irregular de terras (sejam elas públicas ou particulares) em relação aos não associados. 3. Tendo o condômino solicitado seu desligamento da associação, não se mostra possível a cobrança de taxas condominiais, sob pena de violação do direito constitucional de não ser obrigado a se associar ou permanecer associado, conforme dispõe o art. 5o, inciso XX, da CF. 4. Apelo provido. O recorrente, no recurso especial, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 36-A, parágrafo único, da Lei 6.766/79, sob o argumento de que ainda que haja pedido de desfiliação deve permanecer a cobrança da taxa condominial após o advento da lei 13. 465/2017. Assevera que não restou comprovado nos autos a suposta desfiliação do recorrido. Acrescenta que o recorrido sempre soube que para morar no local é necessário ser associado e participar da vida em condomínio, efetuando o pagamento das taxas também acontece nos condomínios edilícios já que os serviços são contínuos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados dos STJ (Tema 882) e TJSP; c) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, por inobservância ao princípio da boa-fé que deve reger os negócios jurídicos. Defende que a partir do momento que ocorre uma inadimplência das taxas e o devedor passa a alegar que não é associado, contrariando comportamento anterior, a boa-fé deixa de ser observada e passa a dar lugar à ma-fé, uma vez que a alegação é feita de forma consciente para subsidiar e dar embasamento para manter a inadimplência e um ilícito civil. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 5o , inciso XX e a tese no Tema 492 STF, ambos da Constituição Federal, repisando os argumento expendido no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta ao artigo 36-A, parágrafo único, da Lei 6.766/79, e a apontada divergência pretoriana, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.280.871/SP e 1.439.163 (Tema 882), de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e 22/5/2015, concluiu que: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe ao suposto malferimento ao artigo 489, inciso II, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com a orientação da Corte Superior “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, bem como à tese de que não houve comprovação da desfiliação da parte recorrida. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Igualmente, no que tange à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 695911/SP (Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJ-e de 19/4/2021 – Tema 492), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Ademais, para a análise da tese de ausência de comprovação de desfiliação, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023